Tribunal: STF
Processo: HC 100635
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 




Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, abre-se espaço para a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 




Habeas corpus denegado.